Tribunal: TJMT
Processo: 1098538-19.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1098538-19.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO BANCO BRADESCO S.A, E DESPROVEU O RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. CABIMENTO DO ARBITRAMENTO. QUITAÇÃO GENÉRICA INEFICAZ. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Banco Bradesco S.A. e Galera Mari e Advogados Associados contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixando a verba em 3% sobre o valor atualizado das causas patrocinadas, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o arbitramento judicial de honorários diante da existência de contrato com previsão remuneratória e alegação de quitação; e (ii) saber se o valor arbitrado deve ser reduzido ou majorado, à luz dos critérios de proporcionalidade e das diretrizes do art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A inexistência de cláusula contratual que discipline a remuneração na hipótese de rescisão unilateral autoriza o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, sendo inadequada a via executiva por ausência de liquidez.

2. A revogação do mandato no curso da demanda assegura ao advogado o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

3. Os termos de quitação apresentados, por não individualizarem os serviços ou processos a que se referem, não possuem eficácia liberatória quanto aos honorários ora discutidos, sobretudo por serem anteriores ao fato gerador decorrente da rescisão contratual.

4. O percentual fixado na origem mostra-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto, impondo-se sua redução para patamar mais condizente com a extensão do trabalho desenvolvido, o tempo de atuação e os parâmetros de equidade previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido. Recurso de Galera Mari e Advogados Associados desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de estipulação contratual quanto à remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral legitima o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

2. Termos genéricos de quitação não afastam o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados.

3. O arbitramento deve observar critérios de proporcionalidade e equidade, admitindo revisão quando fixado em patamar excessivo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170; CC, art. 320; CPC, arts. 85, § 2º, e 292; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2.595.324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.05.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.12.2021; TJMT, N.U 1097925-96.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 22.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação

interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra
sentença proferida pelo Juiz de Direito Gilberto Lopes Bussiki, da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários
movida pelo segundo apelante em face do primeiro
,
julgou procedente o pedido inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de 3% sobre o valor atualizado da causa, pelos serviços advocatícios prestados nos processos n. 0002609-16.2015.8.11.0044 e 0016801-41.2015.8.11.0015, bem como das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação (IDs 352828947 e 352828959
).

Em suas razões recursais, o
BANCO BRADESCO S.A.

suscita, preliminarmente: (i) a ocorrência de julgamento
extra petita
, sob o argumento de que a sentença extrapolou os limites objetivos da lide, promovendo verdadeira revisão contratual sem pedido expresso nesse sentido, e afastando, sem requerimento anulatório ou revisional, o título executivo extrajudicial constituído pelo contrato escrito e pelos termos de quitação; (ii) a necessidade de adequação do valor da causa ao conteúdo econômico efetivamente perseguido; e (iii) a indevida isenção/dispensa de custas.

No mérito, defende que: (i) o contrato escrito, com regime remuneratório detalhado para todas as fases contratuais, obsta o arbitramento judicial previsto no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia; (ii) os serviços prestados foram integralmente remunerados nos termos do regime contratual convencionado; (iii) o Termo de Quitação firmado em março de 2020 contém renúncia expressa a honorários com fato gerador anterior a 31/12/2019 e produz plena eficácia liberatória; (iv) a condição suspensiva de pagamento - recuperação final do crédito - não foi implementada durante o período em que o escritório de advocacia patrocinou as causas; (v) a procedência do pedido implica enriquecimento sem causa do escritório apelado, diante da quitação integral dos serviços prestados; e (vii) subsidiariamente, o
quantum
arbitrado é excessivo e deve ser reduzido.

Ao final, requer a anulação da sentença ou sua reforma, para que a ação seja julgada improcedente. De forma subsidiária, postula a redução substancial do valor da condenação, em patamar proporcional e equitativo, com redistribuição dos ônus sucumbenciais e revogação da gratuidade/isenção de custas indevidamente concedida.

Já
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende, em sede preliminar, que o recolhimento das custas recursais seja postergado para o final do processo, nos termos do art. 82, § 3º, do CPC.

Quanto ao mérito, reputa ser devida a majoração dos honorários arbitrados, mediante a aplicação do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, em consonância com os parâmetros previstos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º, 10 e 20 do art. 85 do CPC, entendendo que a verba deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

Invoca a tese vinculante firmada no Tema Repetitivo n. 1.388 do STJ, consignando sua aplicabilidade ao caso. Assevera que o trabalho desempenhado foi diligente, complexo e prolongado no tempo, não se limitando aos atos processuais formais, mas abrangendo atividades administrativas, alimentação de sistemas, elaboração de relatórios e pareceres, além de estrutura multifuncional mantida em exclusividade para o banco apelado, com benefícios econômicos concretos à instituição financeira, consistentes em vantagens fiscais e redução de custos decorrente da terceirização do departamento jurídico.

Acrescenta que o adiantamento contratual não configurava a remuneração pelo trabalho prestado, razão pela qual o
quantum
arbitrado se revela insuficiente e desproporcional. Aponta também

a prática de litigância predatória reversa por parte da instituição financeira.

Assim, pleiteia que as custas sejam suportadas pela parte vencida ao término da demanda, além do arbitramento dos honorários advocatícios no patamar indicado, ou promovido o reexame do mérito da sentença nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.388 do STJ. Subsidiariamente, vindica a elevação da quantia com base nos critérios subjetivos previstos nos incisos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em sede de contrarrazões, as partes pugnaram pelo desprovimento dos apelos adversos, sendo que o escritório de advocacia requereu a majoração da verba sucumbencial, e a instituição financeira arguiu preliminar de deserção do recurso, diante da impossibilidade de aplicação do art. 82, § 3º, do CPC ao caso (IDs 352828970 e 352828981).

O pedido de diferimento foi rejeitado,
determinando-se que o apelante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
providenciasse, no prazo de cinco dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (ID 354955359
).

O escritório de advocacia efetuou a juntada da guia e do respectivo comprovante de pagamento (ID 357770388
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – SENTENÇA
EXTRA PETITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O banco recorrente sustenta que a sentença é nula por ser
extra petita
, uma vez que teria conferido à demanda contornos diversos daqueles delineados na petição inicial, ao arbitrar honorários com fundamento em remuneração proporcional pelos serviços prestados durante a vigência contratual, não obstante a existência de estipulação expressa quanto à forma de pagamento e a ausência de pedido revisional ou anulatório das cláusulas pactuadas, culminando em condenação baseada em causa de pedir e objeto distintos dos efetivamente deduzidos em juízo.

A preliminar não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade específicas, encontrando amparo no art. 22, § 2º, da
Lei n. 8.906/94
(Estatuto da OAB), não se confundindo com ação revisional de contrato ou anulatória de cláusulas contratuais.

Na espécie, a delimitação do objeto litigioso, para fins de aferição dos limites objetivos da lide, opera-se pela interpretação conjunta do pedido e da causa de pedir. Ainda que a petição inicial tenha concentrado sua narrativa na frustração da expectativa de recebimento dos honorários, o pedido formulado foi expressamente voltado ao arbitramento judicial da verba pelos serviços prestados no processo indicado, após a rescisão unilateral promovida pelo banco recorrente.

A sentença, ao arbitrar honorários proporcionais ao trabalho realizado, manteve-se nos limites assim traçados, não havendo desconformidade entre o que foi pedido e o decidido.

Além disso, o arbitramento judicial de honorários, nos termos doart. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, não pressupõe a revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim afixação de remuneração compatívelcom o trabalho realizado e o valor econômico da questão, na forma prevista em lei.

A propósito, “
não há nulidade por julgamento extra petita quando a condenação se limita à fixação equitativa de honorários por serviços efetivamente prestados, à luz da ruptura unilateral do contrato”
(TJMT, N.U 1055008-62.2025.8.11.0041, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 18/02/2026).

Logo, constatando-se que a sentença se limitou a apreciar o pedido de arbitramento nos termos em que foi proposto, sem inovar no objeto ou na causa de pedir, não há que se falar em julgamento
extra petita
.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A instituição financeira arguiu, como questão processual relevante e de ordem pública, a incorreção do valor atribuído à causa, ao argumento de que o proveito econômico perseguido pelo autor é inconteste, devendo ser observado o disposto no § 3º do art. 292 do Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo.

No caso em análise, trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios, cujo objetivo não é a cobrança direta de quantia líquida e certa, mas sim a definição judicial de valor compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Como se depreende da própria narrativa da petição inicial, o objeto da demanda está centrado na fixação judicial de honorários por apreciação equitativa, situação que atrai a incidência do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94.

Deveras, o art. 292 do CPC não prevê expressamente o valor da causa para a ação de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua fixação por mera estimativa, notadamente porque, antes da sentença, não é possível definir qual o proveito econômico que será obtido pelo autor.

Quanto à invocação do § 3º do art. 292 do CPC, a correção de ofício do valor da causa pressupõe que o conteúdo patrimonial seja certo e mensurável desde a propositura da ação. Na hipótese dos autos, o arbitramento é, por definição, incerto antes da prolação da sentença, o que afasta a incidência do dispositivo.

Desse modo, diante da ausência de norma legal que imponha critério objetivo ou valor fixo para causas dessa natureza, revela-se adequada a manutenção do valor atribuído na exordial.

Com efeito, a definição da remuneração pleiteada não decorre de cálculo aritmético previamente determinado, mas sim de juízo valorativo a ser realizado pelo magistrado a partir das particularidades do caso concreto, o que justifica, de forma legítima, o uso de critério estimativo para fins de atribuição do valor da causa.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência admite a fixação do valor da causa por estimativa nas ações de arbitramento de honorários, dada a incerteza do proveito econômico perseguido. (...)”.
(TJMT, N.U 1048508-77.2025.8.11.0041, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026).

“(...) O valor da causa em ação de arbitramento pode ser estimado, dada a ausência de critério legal específico e a natureza incerta do proveito econômico buscado, conforme interpretação do art. 292 do CPC. (...)”.
(TJMT, N.U 1042516-38.2025.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026).

Desse modo, não se verifica a alegada incorreção no valor da causa, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – INDEVIDA ISENÇÃO/DISPENSA DE CUSTAS

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A instituição financeira sustenta a indevida isenção/dispensa do pagamento das custas processuais, ante a inaplicabilidade do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil às ações de arbitramento de honorários.

A preliminar não comporta guarida.

É certo que, conforme já delineado (ID 354955359), o art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil restringe-se às ações de cobrança, execuções e cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, não se aplicando às demandas de arbitramento, de natureza declaratória, nas quais a própria existência e extensão da verba ainda se encontram sob controvérsia.

Todavia, a eventual inadequação da dispensa das custas processuais não possui o condão de macular a validade da sentença, notadamente à míngua de demonstração de prejuízo concreto à parte recorrente, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
.

Cuida-se, em verdade, de questão de natureza processual, dissociada do conteúdo decisório propriamente dito, não se caracterizando como vício de natureza absoluta, já superada no âmbito recursal com a determinação de recolhimento do preparo, devidamente cumprida pela parte interessada (ID 357770388), o que afasta qualquer repercussão prática sobre a admissibilidade do recurso.

Assim, inexistindo prejuízo ou vício apto a ensejar a nulidade do
decisum
,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

De início, afasto a preliminar de deserção veiculada nas contrarrazões da instituição financeira, tendo em vista que o escritório de advocacia promoveu o recolhimento do preparo no prazo assinalado, comprovando-o nos autos.

Diante disso, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço das apelações interpostas.

Prosseguindo, importa salientar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas idênticas partes, uma vez que o escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tendo distribuído várias ações reunindo de 03 (três) a 05 (cinco) processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se do feito que
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
visa ao arbitramento de honorários advocatícios relativos aos autos
n. 0002609-16.2015.8.11.0044 e 0016801-41.2015.8.11.0015
, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO S.A.
,

ocorrida em 19/11/2020, com fulcro no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, § 20, do CPC (ID 352828910).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
proferiu sentença de procedência da ação, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de processo de menor complexidade e, consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Ao analisar o feito verifico que este admite o julgamento no estado em que se encontra, na medida em que desnecessário e inútil se mostra a produção de outras provas, além da prova documental já existente nos autos (art. 347, CPC).

Friso, que o julgamento antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada celeridade processual.

Com efeito:

(...) (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

Assim, com esteio nos ensinamentos jurisprudenciais firmados pelos Tribunais Superiores, diante das provas já produzidas nos autos, passo ao julgamento antecipado da lide nessa oportunidade.

Destaco, que o c. STJ, em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro, assim decidiu em situação similar:

"Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório.”

Ainda antes de adentrar ao mérito, passo a analise das
PRELIMINARES
suscitadas.

De inicio, rejeito a preliminar de
impugnação a justiça gratuita
suscitada. Não obstante a possibilidade de a parte adversa oferecer impugnação à justiça gratuita, o ônus de provar a suposta alteração na situação financeira do impugnado é do impugnante, mediante a juntada ao processo de documentos que justifiquem a revogação do benefício, o que não ocorreu, motivo pelo qual rejeito tal pedido.

Igualmente, a preliminar de
incorreção ao valor da causa
não merece acolhimento. A parte ré limita-se a impugnar genericamente o valor atribuído, sem apresentar elementos concretos ou documentos aptos a evidenciar discrepância relevante entre o valor da causa e o benefício econômico efetivamente buscado.

Assim, ausente prova robusta que afaste a presunção de veracidade da quantia atribuída pela parte autora, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada.

No mais, não se tratando de cobrança de honorários, e sim ação de arbitramento, a causa não possui conteúdo econômico imediato, podendo ser atribuído o valor por mera expectativa, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada.

Passo ao
MÉRITO
.

Conforme relatado, trata-se de
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ajuizada por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em desfavor de
BANCO DO BRADESCO S.A.
, devidamente qualificados nos autos, onde busca a parte autora o arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem, é incontroverso dos autos a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídico e aditivos anexados à petição inicial.

Além disso, também, é incontroversa a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial.

Pois bem, a cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual:

(...)

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo, a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Não há que se falar que a parte autora é carecedora de ação, pois a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear
o arbitramento de honorários por serviços prestados
, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Importante registrar que a parte requerida, apresenta o termo de quitação de honorários datados de 31.12.2015 a 31.12.2019, que se refere dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores até 31.12.2015, fazendo alusão a Cláusula 16.2 do contrato, que prevê:

(...)

Assim os horários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2019, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação, restam evidente que os mesmos foram emitidos em 31.12.2015 a 31.12.2019, e se referem aos anos de 2015 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja,
a quitação ao término de cada ano civil
, não sendo estão relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em a parte autora atuou, conforme a volumetria.

Dessa forma, não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência.

No entendimento do STF, o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse, estaria caracterizado o enriquecimento ilícito por parte do banco.

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

Ademais, o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato.

O Código de Processo Civil e Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:

(...)

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora nos autos n
0002609-16.2015.8.11.0044 e 0016801-41.2015.8.11.0015
, e convém registrar que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora no feito.

Sobre os autos:

Processo nº 0002609-16.2015.8.11.0044. Comarca de Paranatinga/MT:

Cuida-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial, promovida em desfavor de Bonilha e Bonilha Ltda e Outros, cujo valor da causa atualizado até 12/07/2024, perfaz o montante de R$ 328.233,77. A ação foi ajuizada em 19/10/2015 por outra banca de advogados.

Processo nº 0016801-41.2015.8.11.0015. Comarca de Sinop/MT:

Cuida-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial, promovida em desfavor de Machado Coberturas e Construtora Ltda - ME e Outro, cujo valor da causa atualizado até 12/07/2024, perfaz o montante de R$ 71.432,61. A ação foi ajuizada em 20/10/2015 por outra banca de advogados.

Relata e reitera que, as atividades desenvolvidas pelo autor não se restringiam a mera confecção de peças processuais. Tais atividades incluíam: (i) análise minuciosa dos contratos para definição da ação a ser ajuizada, (ii) envio de notificações aos devedores, (iii) acompanhamento constante do processo, (iv) solicitação de documentação complementar ao banco, (v) protesto de títulos indispensáveis ao ajuizamento de ações específicas, (vi) elaboração de relatórios detalhados, (vii) troca de e-mails, (viii) registro de informações em sistema interno, (ix) contratação de prepostos e advogados para audiências, (x) emissão de pareceres jurídicos para análise de propostas de acordo, entre outras providências indispensáveis. O escritório autor também contava com uma equipe multifuncional de profissionais qualificados para atender ao alto nível de exigência do banco, incluindo negociadores do seu próprio Call Center.

Isto é, a atuação do requerente envolveu análises documentais, elaboração de petições, acompanhamento processual, etc. Entretanto, com a revogação do contrato em 19/11/2020, o escritório foi retirado do processo sem receber a devida contraprestação pelos serviços prestados.

Diante da rescisão contratual unilateral, o requerente busca o arbitramento de honorários pelos serviços advocatícios prestados em ambos os processos, uma vez que sua atuação foi essencial para o andamento das ações, beneficiando o banco, que obteve proveito econômico por meio de incentivos fiscais vinculados às execuções judiciais.

Portanto, após todo esse trabalho desenvolvido, objetivando a recuperação do crédito do Banco, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Dessa forma, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2º, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios em 3% (três por cento) do valor atualizado da causa.

Nesse sentido:

(...) (Apelação Cível n.º 1004854-45.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de 3% (três por cento), sobre o valor atualizado da soma da(s) causa(s), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406 §1º do CC).

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor da condenação.”

Em face da retrocitada sentença a instituição financeira opôs embargos de declaração (ID 352828942), os quais foram rejeitados (ID 352828946).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O
BANCO BRADESCO S.A.
pretende a
reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais e, subsidiariamente, reduzido o importe da condenação.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, por sua vez, intenta que os honorários advocatícios sejam fixados entre
10% e 20% sobre o valor atualizado da causa
, ou a sentença reexaminada à luz do Tema Repetitivo n. 1.388 do STJ. De forma subsidiária, postula a majoração da verba, para que seja fixada conforme os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC.

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que não prospera a tese do banco apelante de inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, sendo certo que, embora houvesse estipulação de remuneração durante a vigência da relação contratual, inexistia previsão específica na hipótese de rescisão unilateral imotivada, circunstância que atrai a incidência da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim, restou incontroverso nos autos a inexistência de “estipulação ou de acordo” expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (...)”.

Efetivamente, “
rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes
” (STJ, AREsp n. 2.595.324/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

Aliás, a instituição financeira recorrente não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes, que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Alinhado com este entendimento está o precedente do STJ (AgInt no AREsp 1.720.988/MS), no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

“(...) 4. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. (...)”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

No mesmo sentido, trago à baila acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“(...) 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula nº 568/STJ. Precedentes. (...)”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.022/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024).

Ocorre que a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do pacto celebrado entre as partes, de modo que o escritório de advocacia busca o arbitramento de honorários justamente em razão do término antecipado do contrato.

Neste ponto, é importante assentar que a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do apelado ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no instrumento, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

Observe-se que o banco apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

Insta destacar, nesse aspecto, que não procede a alegação do banco recorrente quanto à inadequação da via eleita. A existência de contrato escrito não supre a ausência de liquidez quanto à remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral, circunstância que inviabiliza a via executiva e legitima o manejo da ação de arbitramento, instrumento adequado à definição judicial do valor devido.

De igual modo, o fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
no Termo e nas Cartas de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(ID 352828930), tais documentos são inservíveis para eximir a instituição financeira contratante de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEITADOS. MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO DO ESCRITÓRIO GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS NÃO CONHECIDO, EM RAZÃO DA DESERÇÃO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)
Termos genéricos de quitação e pagamentos antecipados não comprovam a satisfação integral dos honorários contratuais, especialmente quando não individualizam as demandas ou os serviços executados.
(...)”
(N.U 1097925-96.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 27/04/2026)

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na hipótese, entretanto, verifico que o termo e as cartas de quitação acostados aos autos são genéricos e desprovidos de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Para mais, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos do processo objeto desta ação, tampouco aos valores a ele pertinentes.

Demais disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante. O fato gerador da presente pretensão é a rescisão unilateral de novembro de 2020, evento posterior à última Carta de Quitação, de modo que as consequências jurídicas dela decorrentes não existiam - sequer em estado potencial - quando os documentos foram firmados, pois ninguém pode renunciar a direito cujo fato gerador ainda não ocorreu.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela instituição financeira, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua iniciativa, sem que o escritório de advocacia tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativa a remuneração pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa do banco.

Ainda, não prospera o argumento da instituição financeira apelante no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório de advocacia em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme fundamentado na petição inicial e evidenciado nos autos, os benefícios auferidos pelo banco em decorrência da contratação dos serviços do escritório de advocacia extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante dos serviços advocatícios prestados, ainda que as demandas venham a ser extintas sem êxito ao final.

Superadas essas questões, passa-se à análise do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo de primeiro grau na sentença objurgada, matéria objeto de irresignação de ambos os recursos.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (...)

§ 20. O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial.”

No caso em comento, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença no processo em questão, inexistindo condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do trabalho desenvolvido.

Ressalte-se, ainda, que a previsão constante do § 20 do art. 85 do CPC, ao estender a aplicação dos critérios dos §§ 2º e seguintes aos honorários fixados por arbitramento judicial, não determina, de forma automática, a adoção do patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, sobretudo quando inexistente condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do serviço desempenhado.

Ademais, o § 8º-A do retromencionado dispositivo, ao estabelecer o piso de 10% para a fixação equitativa, refere-se expressamente aos honorários sucumbenciais, categoria que não se confunde com os honorários contratuais objeto do presente arbitramento, fixados em razão da rescisão unilateral do contrato e independentemente do resultado da demanda originária.

À vista disso, o arbitramento deve ser realizado por apreciação equitativa, na forma do § 8º do artigo em comento, pois não há base de cálculo líquida que permita a incidência objetiva do percentual pretendido. Embora o escritório de advocacia sustente que o valor atualizado da causa poderia servir como parâmetro para incidência do patamar mínimo legal, tal montante não se confunde com proveito econômico obtido, notadamente porque o processo originário não chegou a termo sob sua condução, inexistindo recuperação concreta de crédito.

Nesse contexto, dos documentos juntados pelo Escritório de Advocacia para comprovar o trabalho por ele desempenhado nos processos em questão, denota-se que:

I) Na ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002609-16.2015.8.11.0044, em trâmite na Primeira Vara de Paranatinga/MT, buscava-se receber o crédito de R$ 89.894,02 (cujo valor da causa atualizado até 08/09/2025 era de R$ 328.233,77). A execução foi ajuizada por outro escritório de advocacia, tendo o escritório Galera Mari passado a atuar no processo em 12/03/2016, oportunidade em que foram elaboradas apenas quatro petições simples, com o objetivo de impulsionar o feito (ID 352828914);

II) na Execução de Título Extrajudicial n. 0016801-41.2015.8.11.0015, em trâmite na 3ª Vara Cível de Sinop/MT, buscava-se receber o crédito de R$ 19.565,97 (cujo valor da causa atualizado até 08/09/2025 era de R$ 71.432,61). A execução foi ajuizada por outro escritório de advocacia, tendo o escritório Galera Mari passado a atuar no processo em 27/04/2016, oportunidade em que foram elaboradas nove petições, sem qualquer complexidade (ID 352828915).

Diante disso, em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC, entendo que deve ser arbitrado o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a primeira ação e R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a segunda, valores estes que de fato refletem o grau de complexidade da causa, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do serviço profissional exercido.

Registre-se que a quantia arbitrada não se mostra irrisória ou desproporcional,

considerando-se as providências comprovadas nos autos, o tempo de tramitação, a ausência de atos de elevada complexidade técnica e a inexistência de resultado útil obtido em favor do contratante, revelando-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em casos análogos envolvendo as mesmas partes, já decidiu esta Corte:

“AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INÉPCIA DA INICIAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINARES REJEITADAS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA - PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC,
devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.” (TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024) (g.n.)

“APELAÇÕES CÍVEIS -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- VALOR INJUSTO E INADEQUADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) “Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados.
”. “O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP)” (TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 25/06/2024) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes
, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).” (TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 26/06/2024) (g.n.)

Para mais, no que tange ao proveito econômico indireto alegadamente auferido pela instituição financeira, consubstanciado em benefício fiscal decorrente do ajuizamento das cobranças e em suposta redução de custos operacionais pela terceirização do departamento jurídico, não se demonstrou a efetiva correlação entre tais vantagens e a atuação específica do escritório nos processos objeto do arbitramento, nem sua mensuração concreta, o que inviabiliza a utilização como parâmetro objetivo para a majoração pretendida, notadamente porque o arbitramento deve guardar correspondência direta com o trabalho efetivamente desempenhado no feito, e não com eventuais vantagens indiretas ou sistêmicas do contratante.

No que concerne ao Tema Repetitivo n. 1.388 do STJ, vale mencionar que o precedente se encontra, até o presente momento, apenas afetado para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, não havendo tese vinculante ainda firmada. A questão submetida a julgamento diz respeito à necessidade de observância dos parâmetros mínimos estabelecidos no art. 85, § 8º-A, do CPC quando da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com determinação de suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão jurídica.

Portanto, ausente tese vinculante, o precedente qualificado não irradia, por ora, o efeito previsto no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há fundamento para a reforma da sentença com base no referido tema, sendo incabível o reexame postulado pelo escritório de advocacia apelante com fulcro em orientação jurisprudencial ainda em formação.

Em relação aos honorários sucumbenciais fixados em
“15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação”
, considero que são adequados, uma vez que o percentual é compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio da presente ação de arbitramento (art. 85, §2º, I a IV, do CPC), estando ainda de acordo com o Tema n. 1.076 do STJ, devendo igualmente ser mantida a fundamentação do parágrafo único do art. 86 do mesmo
códex
, tendo em vista que o Escritório
GALERA MARI
decaiu de parte mínima do pedido.

Por derradeiro, cumpre evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo manejado
por
BANCO BRADESCO
, apenas para afastar a condenação com base em percentual do valor das causas, arbitrando os honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais), para os autos de nº 0002609-16.2015.8.11.0044, e o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para os autos de nº 0016801-41.2015.8.11.0015, restando mantidos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais em relação ao
BANCO BRADESCO
(art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada esta ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)

Em relação ao apelante
GALERA MARI
, em que pese desprovido seu apelo, não há que se falar em honorários recursais, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.”
(EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30/06/2020, DJe 04/08/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026